Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701084-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO ELOIN DE SOBRADINHO DF AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO JARDIM EUROPA II D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EDIFÍCIO ELOIN pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que: (i) as custas iniciais haviam sido regularmente pagas; (ii) a apresentação de contrato de honorários é desnecessária, diante da existência de procuração válida nos autos e do fato de o cumprimento decorrer de condenação fixada em sentença; e (iii) quanto ao excesso de execução, a executada não apresentou valor que entendesse correto, tampouco demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, como exige o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Em razão de este ter sido o único fundamento da insurgência, o Juízo a quo rejeitou liminarmente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a intimação para o cumprimento de sentença é inválida, pois, transcorrido mais de um ano do trânsito em julgado, ela deveria ter sido realizada na pessoa da própria devedora, mediante carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante dos autos, conforme determina o art. 513, §4o, do CPC, e não por meio de assinatura em portaria de condomínio ou na pessoa do advogado. Afirma que a forma adotada comprometeu a regularidade da intimação e impediu o exercício adequado do direito de defesa. Alega, ainda, que o advogado exequente é parte ilegítima para promover o cumprimento de sentença, pois não apresentou contrato de honorários firmado com o Condomínio Jardim Europa II, não há autorização convencional ou assemblear que o habilite à execução de verbas sucumbenciais e os poderes constantes da procuração foram outorgados conjuntamente a dois patronos, sem atender às exigências para atuação isolada. Sustenta que a execução deveria ser promovida pelo próprio condomínio e não pelo advogado em nome próprio. Argumenta também que, à luz do princípio da causalidade, os fatos que deram origem ao processo decorreram de conduta atribuída à CAESB e ao Condomínio Jardim Europa II, de modo que eventual verba honorária não poderia ser exigida da agravante. Acrescenta que a associação teve deferido, pelo TJDFT, o benefício da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade de qualquer valor a título de honorários ou custas, diante do reconhecido estado de hipossuficiência. Aponta, por fim, a existência de excesso de execução, afirmando que os cálculos apresentados pelo exequente aplicam juros e valores que excedem o percentual fixado na condenação, sem considerar os depósitos já realizados e a condição econômica da entidade. Reitera proposta de conciliação anteriormente apresentada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da execução, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferir o cumprimento de sentença, reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, extinguir a execução ou, subsidiariamente, reconhecer o pagamento pelos depósitos existentes e determinar a restituição dos valores à agravante, além da condenação dos agravados ao pagamento de custas e honorários. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, seguindo os vetores emanados do julgamento do Tema Repetitivo 1178 do c. STJ, e mediante análise casuística dos elementos de convicção despontados dos autos, defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante, considerando a alegação consistente de hipossuficiência econômico-financeira, bem como que houve a concessão da gratuidade de justiça em Segunda Instância, com efeitos prospectivos (ex nunc), conforme acórdão de ID 80184522. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada em cognição exauriente. Mediante análise sumária da controvérsia, verifica-se que a decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que: (i) as custas foram efetivamente pagas (ID 244731795), afastando a premissa de irregularidade arguida pela executada; (ii) a apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios é desnecessária, uma vez que há procuração válida nos autos e o cumprimento decorre de condenação oriunda da sentença, prescindindo de comprovação contratual suplementar; e (iii) no tocante ao excesso de execução, a parte executada não indicou o valor que entende correto nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, requisito essencial para a cognição da matéria, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Em juízo sumário, tais fundamentos mostram-se alinhados ao regime legal da fase de cumprimento de sentença, especialmente porque o excesso de execução, quando não instruído com planilha e valor indicado, não pode ser conhecido, o que, por si só, justifica a rejeição liminar nos termos expressamente previstos no CPC. Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do pagamento pelos depósitos existentes e consequente restituição dos valores à agravante, em análise prefacial, não houve a demonstração inequívoca, nesta fase recursal, de depósitos realizados. Ademais, como a impugnação foi rejeitada liminarmente por ausência de memória de cálculo, não se formou juízo de certeza quanto ao suposto excesso nem houve demonstração de que os depósitos correspondem ao valor efetivamente devido, sendo incabível, nesta fase, presumir quitação parcial ou total. Assim, ausente comprovação de pagamento incontroverso e inexistindo provimento que suspenda ou invalide a obrigação executada, não há fundamento jurídico para determinar a restituição imediata dos valores, que devem permanecer vinculados ao processo até deliberação definitiva. No que concerne ao argumento de nulidade da intimação para cumprimento de sentença, sob a alegação de que, transcorrido mais de um ano do trânsito em julgado, a comunicação deveria ter ocorrido pessoalmente na pessoa da devedora, nos termos do art. 513, §4o, do CPC, observo que, em juízo preliminar, tal alegação não se sustenta, na medida em que a própria executada apresentou espontaneamente impugnação ao cumprimento de sentença, comparecendo aos autos sem qualquer reserva quanto à ciência do ato. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. TENTATIVA POR CARTA COM AR. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS DADOS ATUALIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, afasta eventual alegação de nulidade da intimação, evidenciando a ciência inequívoca do ato processual. 5. Decisão do juízo de origem fundamentada nos princípios da celeridade e da economia processual, visando à efetividade da execução, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1967660, 0749653-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025 – destacou-se). Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do advogado exequente, em sede de cognição superficial, não se verifica probabilidade do direito, pois a verba executada consiste em honorários sucumbenciais fixados em sentença, os quais pertencem diretamente ao advogado (art. 85, §14, do CPC), independentemente de autorização assemblear ou de apresentação de contrato de honorários, sendo suficiente, para este fim, a procuração válida já juntada aos autos. Ademais, a circunstância de a procuração ter sido outorgada conjuntamente a dois patronos não impede o exercício individual do crédito sucumbencial, que decorre de condenação judicial e não de ajuste contratual interno, razão pela qual, nesta fase, não se identifica irregularidade capaz de justificar a suspensão da execução. Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, em exame inicial, não parece assistir razão à parte agravante, que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa na sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC (ID 165107278), condenação esta que foi mantida integralmente pelo acórdão da 7a Turma Cível. Ademais, no julgamento da apelação (ID 198480341), o Órgão Colegiado apenas majorou os honorários para 11% em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, consignando expressamente que a gratuidade de justiça deferida em segundo grau produz efeitos apenas prospectivos (ex nunc), sem afastar a condenação sucumbencial imposta na origem. Portanto, transitado em julgado o título, eventual insurgência deve ser veiculada em ação própria, e não por meio desta via recursal. Colha-se julgado desta eg. Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que reiterou os efeitos da decisão concessiva da gratuidade de justiça e não conheceu do pedido de concessão de prazo para impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a gratuidade de justiça pode produzir efeitos ex tunc; e (ii) aferir se há necessidade de intimação específica para início do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão proferido na fase de conhecimento concedeu a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, estando a matéria preclusa. A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade pode ser formulado a qualquer tempo, mas seus efeitos não são retroativos. 4. A decisão que deflagrou o cumprimento de sentença intimou a parte para pagamento voluntário, sendo desnecessária nova intimação para impugnação, conforme previsão do art. 525 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça concedida com efeitos ex nunc não admite retroatividade, estando a matéria preclusa. A intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença é suficiente para iniciar o prazo de impugnação, dispensando nova intimação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, 525, 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 20/4/2021, DJe 26/4/2021. (Acórdão 2078975, 0725220-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 31/12/2025 – destacou-se). Assim, neste momento processual, não se evidenciam elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito invocado, tampouco risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a execução decorre de título judicial regularmente constituído e não há demonstração de vício apto a desconstituir a relação processual. Diante do exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator